Tribunal: TJDFT
Processo: 0742513-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742513-04.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FLÁVIA SOARES RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. O Agravo de Instrumento e o Agravo Interno são julgados conjuntamente, por estarem aptos à apreciação e em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo. 2. A tutela de urgência é concedida quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC. 3. A insuficiente demonstração acerca da razão da recusa do plano de saúde em autorizar a mamoplastia pretendida não autorizam o reconhecimento da plausibilidade jurídica do pedido. 4. À luz do disposto no art. 10, §13 da Lei n. 9.656/98, com as alterações da Lei n.14.307/2022, a cobertura de procedimento cirúrgico não inserido no rol da ANS somente pode ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde desde que provada a eficácia baseada em evidências científicas ou demonstrada a recomendação da CONITEC ou outro órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. 5. A ausência de prova acerca da efetiva ocorrência do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo não permitem evidenciar a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. 6. O contraditório constitui garantia constitucional que somente pode ser excepcionada quando evidenciada a alta probabilidade das alegações aliada ao risco de dano. 7. Agravo de Instrumento provido e julgado prejudicado o Agravo Interno. A recorrente alega violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, asseverando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante da comprovação do dano emergente e da probabilidade do direito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 300 do CPC. De acordo com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, “a verificação do preenchimento ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência reclama a reapreciação do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.175.538/RN, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012